Tribunal: TJDFT
Processo: 0708490-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS MEDIANTE FRAUDE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Comprovada a fraude praticada por terceiro, que abriu conta corrente digital em nome do autor e contraiu empréstimos, deve a instituição bancária responder objetivamente pelos danos suportados pela vítima (consumidor por equiparação), uma vez que o risco do negócio é inerente à atividade que exerce.
3. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
4. Demonstrado, no caso concreto, que o valor da indenização arbitrado na sentença é condizente com outros arbitrados em casos análogos, deve ser mantido.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.